Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700422-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a Agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 (dez) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica. Na decisão de ID 44698470 foi deferida a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para que fosse oferecida a oxigenoterapia domiciliar requerida pela Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, pela rede pública ou privada às custas do erário, mediante o sequestro de verbas. Nas razões recursais, restou consignado que a Agravante possui Tromboembolismo Pulmonar, é obesa, hipertensa e diabética, com histórico de dispneia em repouso, associado à dissaturação e despertar noturno por dispneia. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 45135683) em que reforça não restar caracterizada a urgência necessária, devendo ser seguida a fila de atendimento. Sob o ID 45336498, há manifestação do Ministério Público, onde aduz que estão presentes a probabilidade do direito e a urgência, sendo favorável à confirmação da concessão da antecipação da tutela e, ainda, à estipulação do prazo de 5 (cinco) dias para que DF cumpra seu dever. Ocorre que, em 17/5/2023, a Secretaria desta Primeira Turma Recursal juntou e-mail do Núcleo de Judicialização da SES/DF com ofício que informa o resultado do julgamento do processo n.o 0711780-70.2023.8.07.0016, processo originário da Agravante. A marcha processual, portanto, deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., pág. 98, nota 5 ao art. 3o); de igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual é traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" e "(...) deve existir no momento em que a sentença for proferida", "(...) se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, n.o 24, p. 5 e 50). Verifica-se que foi proferida sentença no processo originário. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto e, com fulcro no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Retire-se da pauta. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora